Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO APRENDIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I - A apelante-ré, devidamente citada, não recorreu da r. decisão concessiva da liminar de busca e apreensão nem da r. decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência incidental, embora tenha apresentado petições, ambas fundamentadas na ausência da sua constituição em mora, estando preclusa, portanto, a questão. Aliado a isso, o inadimplemento contratual da apelante-ré é patente e a busca e apreensão do veículo já foi cumprida desde 22/03/2022. Nesse contexto, impõe-se manter a r. sentença de procedência do pedido, em observância aos princípios da efetividade do processo, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.
II - Apelação desprovida.